Tribunal: TJDFT
Processo: 0722327-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PRESTADORA DE SERVIÇO DE INCLUSÃO DE CATEGORIA NA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. DEMORA NA EMISSÃO. SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PERDA DE OBJETO EM RELAÇÃO À EMISSÃO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial de Fazenda Pública, a qual reconheceu a perda de objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer - emissão da CNH, extinguindo o processo sem julgamento de mérito e julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais.
2. Aduziu que a CNH somente foi emitida após o ajuizamento da demanda, no dia 9/06/2022, ou seja, após a citação, não sendo cabível a extinção do feito por falta de interesse processual e sim a procedência dos pedidos formulados na inicial. Argumentou que a demora na prestação do serviço, que extrapolou o que se pode considerar razoável, impediu que o recorrente conseguisse promoção na empresa, ficando sem renda no período, o que gerou angústia e desespero. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.
3. Recurso próprio, regular, tempestivo. Não recolhido o preparo, face ao pedido de concessão da gratuidade de justiça.
4. Oferecidas contrarrazões, conforme ID no 40724873.
5. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor (ID no 41360060 e no 41360061).
6. A emissão da CNH, pedido deduzido pelo recorrente por ocasião da inicial, foi efetivado no decorrer da demanda, implicando a falta de interesse de agir, em razão da perda do objeto.
7. Não há prova de que o recorrente tenha sofrido ofensa a seus direitos da personalidade, hipótese em que se justificaria a condenação de indenização por danos morais. O recorrente não comprovou ter deixado o trabalho exercido anteriormente e ter ficado sem renda, conforme afirmou nos autos, observando-se que se o recorrente optou por deixar seu trabalho anterior antes da segurança do recebimento do documento, o fez por sua própria vontade. Incabível a condenação da indenização por danos morais pleiteada, tratar-se de mero aborrecimento da vida diária.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. (Lei no 9099/95, Art. 55).
10. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.